Tribunal: STJ
Processo: 0348906-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034718 - MS(2025/0348906-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO CRUZ CASSIANO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX VIANA DE MELO - MS015889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
PROCESSO

HABEAS
CORPUS
PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA.
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DO
ART. 41 DO CPP. PREENCHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a extinção da ação
penal em tema de
consiste em medida excepcional,
habeas corpus
justificando-se somente quando se revelar, de plano, a atipicidade da
conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos
de autoria. Nesse contexto, não se aceita, ordinariamente, discussões
fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo ou na
carência de indícios suficientes de autoria do delito, porquanto tais
esclarecimentos demandam, na maior parte das vezes, apreciação
detalhada dos elementos de convicção constantes do processo, providência
manifestamente inconciliável com o rito célere deste remédio constitucional.
2. Na espécie, a exordial acusatória, composta por 245 laudas, detalhou a
estrutura organizada e a divisão de tarefas entre os envolvidos,
demonstrando vínculos duradouros e atuação coordenada entre agentes
públicos e particulares. Quanto ao delito de obstrução de investigação (art.
2o, § 1o, da
, a denúncia esclareceu que o agravante e
Lei n. 12.850/2013)
Márcio Rodrigues da Silva atuaram no procedimento administrativo
disciplinar instaurado com o objetivo de manipular o curso da apuração
interna e evitar repercussões que pudessem comprometer o grupo,
buscando preservar a continuidade das atividades criminosas.
A conduta do recorrente, portanto, foi suficientemente individualizada e
contextualizada no âmbito da organização criminosa. Descreveu a peça
Documento eletrônico VDA54714135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: ef88d8dc-55c5-496b-8936-e9da8f9e8347

acusatória com precisão os fatos criminosos, suas circunstâncias, a
individualização e qualificação dos acusados, as classificações legais e o
rol de testemunhas. Os documentos juntados aos autos evidenciam indícios
suficientes de materialidade e autoria, conferindo lastro probatório mínimo
para o recebimento da denúncia e garantindo aos réus compreensão
adequada dos fatos imputados, sem qualquer prejuízo ao exercício da
ampla defesa.
Desse modo, entendo que a denúncia atende aos requisitos do
do
art. 41
Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: ef88d8dc-55c5-496b-8936-e9da8f9e8347

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034718 - MS(2025/0348906-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO CRUZ CASSIANO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX VIANA DE MELO - MS015889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
PROCESSO

HABEAS
CORPUS
PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA.
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DO
ART. 41 DO CPP. PREENCHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a extinção da ação
penal em tema de
consiste em medida excepcional,
habeas corpus
justificando-se somente quando se revelar, de plano, a atipicidade da
conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos
de autoria. Nesse contexto, não se aceita, ordinariamente, discussões
fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo ou na
carência de indícios suficientes de autoria do delito, porquanto tais
esclarecimentos demandam, na maior parte das vezes, apreciação
detalhada dos elementos de convicção constantes do processo, providência
manifestamente inconciliável com o rito célere deste remédio constitucional.
2. Na espécie, a exordial acusatória, composta por 245 laudas, detalhou a
estrutura organizada e a divisão de tarefas entre os envolvidos,
demonstrando vínculos duradouros e atuação coordenada entre agentes
públicos e particulares. Quanto ao delito de obstrução de investigação (art.
2o, § 1o, da
, a denúncia esclareceu que o agravante e
Lei n. 12.850/2013)
Márcio Rodrigues da Silva atuaram no procedimento administrativo
disciplinar instaurado com o objetivo de manipular o curso da apuração
interna e evitar repercussões que pudessem comprometer o grupo,
buscando preservar a continuidade das atividades criminosas.
A conduta do recorrente, portanto, foi suficientemente individualizada e
contextualizada no âmbito da organização criminosa. Descreveu a peça
Documento eletrônico VDA54436631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:47
Código de Controle do Documento: 63953459-8db4-4aea-960c-f73c72674fbb

acusatória com precisão os fatos criminosos, suas circunstâncias, a
individualização e qualificação dos acusados, as classificações legais e o
rol de testemunhas. Os documentos juntados aos autos evidenciam indícios
suficientes de materialidade e autoria, conferindo lastro probatório mínimo
para o recebimento da denúncia e garantindo aos réus compreensão
adequada dos fatos imputados, sem qualquer prejuízo ao exercício da
ampla defesa.
Desse modo, entendo que a denúncia atende aos requisitos do
do
art. 41
Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO CRUZ CASSIANO DA
SILVA contra a decisão monocrática de e-STJ fls.
por meio da qual
582/589,
conheci em parte da impetração e, nessa extensão, deneguei a ordem de habeas
.
corpus
Foi o agravante preso preventivamente e denunciado pela suposta prática
dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e ativa, inserção de dados
falsos em sistema de informação, falsidade ideológica e lavagem de capitais.
Impetrado
no Tribunal de origem, conheceu-se parcialmente
habeas corpus
da ordem e lhe denegou (e-STJ fls.
).
18/29
Na inicial, sustentou a defesa que "a decisão que recebeu e posteriormente
ratificou a denúncia é nula porque se limitou a reproduzir fórmulas genéricas — como a
afirmação de que a inicial 'preenche os requisitos do
do CPP' e que 'há indícios
art. 41
de materialidade e autoria' — sem individualizar a conduta atribuída ao Paciente, sem
indicar elementos concretos de materialidade e indícios de autoria, e sem enfrentar os
argumentos e provas apresentados pela defesa que demonstravam a atipicidade das
" (e-STJ fl. 5).
condutas e a ausência de vínculo associativo
Aduziu que "o TJMS repetiu a nulidade da decisão de 1o grau ao manter
fundamentação genérica, sem individualizar condutas ou enfrentar as teses defensivas
sobre a atipicidade da REURB, a ausência de vínculo associativo e a inexistência de
investigação, incorrendo em fundamentação aparente e afastando a análise das
hipóteses de rejeição da denúncia do
I e II, do CPP, em violação ao
art. 395,
art. 93,
" (e-STJ fl. 6).
IX, da CF e ao
§2o, do CPP
art. 315,
Afirmou que "a denúncia é inepta e carece de justa causa quanto ao delito
de obstrução à investigação de organização criminosa (art. 2o, §1o, da Lei 12.850/2013)
Documento eletrônico VDA54436631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:47
Código de Controle do Documento: 63953459-8db4-4aea-960c-f73c72674fbb

, pois a conduta imputada ao Paciente — análise de impugnação em procedimento de
REURB — é manifestamente atípica: não havia investigação em curso à época dos
fatos, o procedimento tramitou em prazo regular de 80 dias úteis, com imediato
encaminhamento à Procuradoria, não havendo mora ou prejuízo à apuração; as
quebras de sigilo afastaram qualquer ato de ocultação ou impedimento, e a própria
manifestação ministerial reconheceu o correto trâmite. Ao deixar de demonstrar
resultado concreto de embaraço, requisito indispensável ao crime material, a denúncia
viola os arts. 41 e 395, I e II, do CPP, em contrariedade à jurisprudência do STF (Inq.
4506) e do STJ (
, configurando acusação genérica e destituída de
REsp 1.817.416/SC)
" (e-STJ fl. 9).
justa causa
Defendeu a ausência de justa causa e a inépcia da peça acusatória também
em relação ao delito de organização criminosa, "pois a peça acusatória não
individualizou a conduta do Paciente, deixou de descrever os elementos estruturais
exigidos pelo
o, §1o, tampouco apontou indícios mínimos de autoria e
art. 1
materialidade. A manutenção dos atos coatores viola o
IX, da CF, e, os arts. 41,
art. 93,
395, I e II, e 315, §2o, I, III, IV e VI, do CPP, e, transgridem a jurisprudência do STJ
(RHC
HC
RHC
HC
) e do STF (Inq.
110.377/RS,
438.144/ES,
105.167/SP,
423.882/PE
" – e-STJ fl. 15.
4506)
Alegou inexistir justificativa idônea para a segregação antecipada.
Buscou, assim, o seguinte (e-STJ fl. 16):
1. LIMINARMENTE, o sobrestamento da ação penal e a substituição da
prisão preventiva pela prisão domiciliar até o julgamento do mérito do writ;
2. No mérito, a nulidade da decisão que recebeu e ratificou a denúncia, por
violar o dever de fundamentação concreta previsto no
§2o, I, III, IV e
art. 315,
VI, do CPP, bem como no
IX, da CF, e, também na jurisprudência
art. 93,
pacífica do STF (Inq 4506) e do STJ (
;
REsp 1.817.416/SC)
3. Ainda, o reconhecimento da inépcia e da falta de justa causa da denúncia
com relação aos tipos penais do
o, §§ 1o e 4o, II da
art. 2
Lei 12.850/2013,
com o consequente trancamento, pois a peça acusatória não individualizou a
conduta do Paciente, deixou de descrever os elementos estruturais exigidos
pelo
o, §1o, tampouco apontou indícios mínimos de autoria e
art. 1
materialidade. Tal ato viola a jurisprudência do STJ (RHC
HC
110.377/RS,
RHC
HC
) e do STF (Inq. 4506).
438.144/ES,
105.167/SP,
423.882/PE
4. Seja a prisão preventiva substituída pelas medidas cautelares do art. 319
do CPP, haja vista que os atos coatores não demonstraram a necessidade e
a imprescindibilidade da medida extrema (art. 282, I e II, § 6o, e
§
art. 312,
2o, CPP);
5. Desde já se opõe ao julgamento virtual;
6. Seja concedida a ordem de ofício, se por algum outro motivo este e.
Tribunal entender que a manutenção da prisão preventiva é desnecessária;
Documento eletrônico VDA54436631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:47
Código de Controle do Documento: 63953459-8db4-4aea-960c-f73c72674fbb

7. Por derradeiro, seja este procurador intimado pessoalmente do dia do
julgamento do writ para realizar a sustentação oral.

Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
De saída, verifiquei que a questão relativa à nulidade da decisão que
recebeu a denúncia não poderia ser conhecida por esta Casa, diante da falta de
manifestação do Tribunal de origem sobre o tema, sob pena de configuração do
chamado
, a ensejar supressão de instância e violação dos
habeas corpus per saltum
princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato
Brasileiro que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de
julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heróico
pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão
" (LIMA,
de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição
Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual.
– Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 2470).
Nesse mesmo caminhar:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO.
[...]

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM

CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
10. O direito de recorrer em liberdade não foi objeto de discussão pela Corte
de origem, motivo pelo qual se evidencia a incompetência deste Superior
Tribunal de Justiça para apreciar o aludido tema posto no writ e a
consequente supressão de instância.
[...]
(HC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
278.542/SP,
julgado em
DJe
)
4/8/2015,
18/8/2015.
Documento eletrônico VDA54436631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:47
Código de Controle do Documento: 63953459-8db4-4aea-960c-f73c72674fbb

No mesmo sentido, a orientação do Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Delito de vias
de fato e violação de domicílio (art. 21, caput, do Decreto-
e
Lei n. 3.688/41
§ 1o, do Código Penal) 3. Inépcia da denúncia. Trancamento da
art. 150,
ação penal por ausência de justa causa. Matéria não examinada nas
instâncias anteriores. Supressão de instância. A extinção da ação penal de
forma prematura somente é possível em situação de manifesta ilegalidade.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC 133.585 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em
DJe 1o/
)
21/06/2016,
08/2016.
Prossegui para apreciar a alegação de inépcia da peça acusatória.
Rememorei que a extinção da ação penal na via eleita consiste em medida
excepcional, justificando-se somente quando se revelar, de plano, a atipicidade da
conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Casa não aceita, ordinariamente, discussões
fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo ou na carência
de indícios suficientes de autoria do delito, porquanto tais esclarecimentos demandam,
na maior parte das vezes, apreciação detalhada dos elementos de convicção
constantes do processo, providência manifestamente inconciliável com o rito célere
deste remédio constitucional. Feitas essas considerações, passei a apreciação do
pedido inicial.
Conforme se observa dos documentos juntados aos autos, estamos diante
de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
contra Rodrigo Ferreira Lima, Márcio Rodrigues da Silva, Ivaldir Adão Albrecht Júnior,
Rodrigo de Amorim Melo, Heverton Furtado Simões, Ernandes José Bezerra Júnior e
. Em relação a este último, foram imputados os crimes
Thiago Cruz Cassiano da Silva
previstos nos arts. 2o, §§ 4o, II, e 2o, e 1o, da
(constituição de
Lei n. 12.850/2013
organização criminosa e obstrução de investigação), 317, § 1o, do Código Penal
(corrupção passiva, por 11 vezes), 313-A do CP (inserção de dados falsos em sistema
de informações, por 18 vezes), 299, parágrafo único, do CP (falsidade ideológica
praticada por funcionário público, por 15 vezes) e 1o, § 4o, da Lei n. 9.624/1998
(lavagem de capitais, por 12 vezes), todos em concurso material (art. 69 do CP), além
da agravante do
II,
, do CP.
art. 61,
g
De acordo com a denúncia, a denominada Operação Grilagem de Papel
revelou que Rodrigo Ferreira Lima (Gerente de Receita e Tributação), Thiago Cruz
Cassiano da Silva (Gerente de Habitação), Márcio Rodrigues da Silva (servidor da
Procuradoria Jurídica atuando junto ao primeiro), Rodrigo de Amorim Melo (servidor da
Documento eletrônico VDA54436631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:47
Código de Controle do Documento: 63953459-8db4-4aea-960c-f73c72674fbb

Gerência de Receita e Tributação), Heverton Furtado Simões (registrador substituto),
bem como os particulares Ivaldir Adão Albrecht Júnior e Ernandes José Bezerra Júnior,
integrariam organização criminosa voltada à emissão fraudulenta de Certidões de
Regularização Fundiária (CRF) e à prática de crimes correlatos.
Segundo apurado, o grupo atuava em dois núcleos ilícitos: o primeiro
voltado à "grilagem" de lotes desocupados ou pertencentes a terceiros; o segundo
direcionado à cobrança de propina para emissão de CRFs simuladas em favor de
interessados externos à organização criminosa. Em ambos os casos, eram produzidos
documentos ideologicamente falsos, com a simulação de procedimentos
administrativos de regularização fundiária (REURB), utilizando-se de informações
privilegiadas obtidas nos setores públicos envolvidos, além do Cartório de Registro de
Imóveis. Os investigados identificavam imóveis desocupados ou abandonados e
elaboravam processos fictícios para viabilizar registros irregulares.
A denúncia esclareceu que o agravante, valendo-se de seus conhecimentos
técnicos como Gerente de Habitação, seria responsável por montar e emitir CRFs sem
qualquer lastro, conferindo aparência de legalidade às operações ilícitas e contribuindo
diretamente para a atribuição indevida da propriedade de imóveis a terceiros.
A exordial acusatória, composta por 245 laudas, detalhou a estrutura
organizada e a divisão de tarefas entre os envolvidos, demonstrando vínculos
duradouros e atuação coordenada entre agentes públicos e particulares. Quanto ao
delito de obstrução de investigação (art. 2o, § 1o, da
, a denúncia
Lei 12.850/2013)
esclareceu que o agravante e Márcio Rodrigues da Silva atuaram no procedimento
administrativo disciplinar instaurado com o objetivo de manipular o curso da apuração
interna e evitar repercussões que pudessem comprometer o grupo, buscando
preservar a continuidade das atividades criminosas.
Nesse tear, pareceu-me inviável o imediato acatamento da tese defensiva,
notadamente porque essa não é a fase juridicamente apropriada para se exigir do
órgão de acusação a minuciosa individualização da conduta de cada acusado.
Expliquei.
Nos crimes de autoria coletiva, defronta-se o órgão acusatório, no momento
de oferecer a denúncia, com uma pluralidade de acusados envolvidos na prática
delituosa. Nessa situação, a narrativa minudente de cada uma das condutas atribuídas
aos agentes é tarefa bastante dificultosa, muitas vezes impraticável, sobretudo quando
nos deparamos com organizações numerosas, como a aventada nos autos.
Diante de tal peculiaridade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
vem admitindo, excepcionalmente, em crimes de autoria coletiva, possa o titular da
ação penal descrever os fatos de forma geral, tendo em vista a incapacidade de se
mensurar, com precisão, em detalhes, o modo de participação de cada um dos
acusados na empreitada criminosa. Portanto, será válida a peça acusatória quando, a
Documento eletrônico VDA54436631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:47
Código de Controle do Documento: 63953459-8db4-4aea-960c-f73c72674fbb

despeito de não delinear as condutas individuais dos corréus, anunciar o liame entre a
atuação do denunciado e a prática delituosa, demonstrando a plausibilidade da
imputação e garantindo o pleno exercício do direito de defesa.
Nesse sentido: RHC n.
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
68.903/RJ,
julgado em
DJe
5/5/2016,
20/5/2016.
No caso em apreço, em atento olhar à exordial acusatória, observei que, ao
contrário do que afirmou a defesa, a conduta do agravante foi suficientemente
individualizada e contextualizada no âmbito da organização criminosa. Descreveu a
peça acusatória com precisão os fatos criminosos, suas circunstâncias, a
individualização e qualificação dos acusados, as classificações legais e o rol de
testemunhas. Os documentos juntados aos autos evidenciaram indícios suficientes de
materialidade e autoria, conferindo lastro probatório mínimo para o recebimento da
denúncia e garantindo aos réus compreensão adequada dos fatos imputados, sem
qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa.
No tocante aos indícios de autoria delitiva, as provas coligidas
demonstraram elementos consistentes que vinculariam o agravante às práticas
descritas. A investigação teve início a partir de denúncias que apontavam a atuação de
uma organização criminosa formada por servidores públicos municipais de
e
Coxim/MS
particulares, destinada à obtenção de vantagens indevidas mediante a prática, em
tese, de corrupção passiva e ativa, inserção de dados falsos em sistemas públicos,
falsidade ideológica e lavagem de capitais. Esses delitos seriam operacionalizados por
meio de procedimentos administrativos simulados, voltados à transferência ilícita de
imóveis urbanos de seus legítimos proprietários a terceiros.
Desse modo, concluí que a denúncia atendia aos requisitos do
do
art. 41
Código de Processo Penal. Reparem, a peça acusatória descreveu os fatos tidos por
delituosos, com as circunstâncias até então conhecidas, de modo a permitir o
desembaraçado exercício do direito de defesa. Ademais, apontou o vínculo do
agravante com as condutas ilícitas e apresentou as classificações jurídicas pertinentes.
Emergiu dos autos, portanto, um feixe de elementos conducentes à ocorrência dos
crimes narrados na incoativa, tudo a recomendar remessa do feito à amplitude própria
da instrução criminal, momento oportuno ao exame da procedência da acusação,
mediante cotejo de provas.
Relembrei, no particular, não ser possível, na via eleita "o exame da prova
de processo em tela, o que é cabível através dos meios de defesa de que dispõe o réu
no curso da ação. Todavia, aliando-se o inciso VI do
com o inciso I, que
art. 648
considera ilegal a coação sem justa causa, a jurisprudência e a doutrina têm trancado
a ação penal quando não houver base para a acusação, fazendo, assim, análise das
provas. O exame, contudo, não é o mesmo que seria feito pelo juiz ao proferir sentença
condenatória ou absolutória. Trata-se de um exame de que deve resultar,
Documento eletrônico VDA54436631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:47
Código de Controle do Documento: 63953459-8db4-4aea-960c-f73c72674fbb

inequivocadamente, a ausência, em tese, de possibilidade da acusação, de forma que
" (Vicente
a absoluta inviabilidade de processo signifique constrangimento indevido
Greco Filho. Manual de Processo Penal. Editora Saraiva: São Paulo, p. 394).
Desse modo, a tese de inépcia da inicial não mereceu acolhimento, pois
possível ao agravante compreender a imputação e dela se defender.
Por fim, colacionei este precedente:

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.
DO CPP. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
ART. 580
EXAME DAS PROVAS. VEDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO
FEITO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Hipótese em que a denúncia descreve adequadamente a conduta
imputada à recorrente, de maneira suficiente ao exercício do direito de
defesa, inexistindo vício na peça acusatória. A acusação é de que a
recorrente integra organização criminosa, atuando com o fornecimento de
armas e de drogas. Especificou-se que ela, em
teria adquirido,
19/1/2014,
vendido e exposto à venda 10 fuzis e munições, cujo destino seria a
comunidade Serrinha, no Rio de Janeiro. Narrou-se, ainda, que ela vendeu
substância entorpecente, além de integrar organização criminosa.
[...]
5. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RHC
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
56.153/SC,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
03/03/2015,
09/03/2015.

Em conclusão, relembrei que a inicial há de ser simples e objetiva, "
atribuindo a alguém a responsabilidade por um fato, tão-somente. A denúncia deve
conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, com a
adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, de modo a propiciar a ele o
pleno exercício do direito de defesa. Toda denúncia é uma proposta da demonstração
prática de um fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita a efetiva
comprovação e a contradita, e, como assentado na jurisprudência, apenas deve ser
repelida quanto não houver indícios da existência do crime ou, de início, seja possível
reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado ou, ainda, quando não houver,
pelo menos, indícios de sua participação. Assim, descritos, na denúncia,
comportamentos típicos, ou seja, sendo factíveis e obviados os indícios de autoria e
" (AP n.
Relatora a
materialidade delitivas, não se pode trancar a ação penal

396/RO,
Ministra Cármen Lúcia, DJe de
.
27/4/2011)
Por derradeiro, observei, das informações extraídas do endereço eletrônico
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que, em 23 de setembro de
Documento eletrônico VDA54436631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:47
Código de Controle do Documento: 63953459-8db4-4aea-960c-f73c72674fbb

2025, foi revogada a prisão preventiva do agravante, com a imposição das medidas
cautelares alternativas previstas no
do CPP.
art. 319
Prejudicado, portanto, o pedido de revogação da custódia excepcional.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA54436631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:47
Código de Controle do Documento: 63953459-8db4-4aea-960c-f73c72674fbb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.034.718 / MS
Número Registro: 2025/0348906-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0007468220248120011
0007485220248120011
0007493720248120011
082025000977424
09003479120258120011
14083683220258120000
14133846420258120000
7468220248120011
7485220248120011 7493720248120011 82025000977424 9003479120258120011
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX VIANA DE MELO
ADVOGADO
: ALEX VIANA DE MELO - MS015889
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: THIAGO CRUZ CASSIANO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: RODRIGO FERREIRA LIMA
CORRÉU
: MARCIO RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: IVALDIR ADAO ALBRECHT JUNIOR
CORRÉU
: RODRIGO DE AMORIM MELO
CORRÉU
: HEVERTON FURTADO SIMOES
CORRÉU
: ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA54686748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:42
Código de Controle do Documento: 44408b16-62a5-4047-92d5-8de14fd8d11a

CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO CRUZ CASSIANO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : ALEX VIANA DE MELO - MS015889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:42
Código de Controle do Documento: 44408b16-62a5-4047-92d5-8de14fd8d11a